Tribunal: TJSP
Processo: 1012145-96.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA". Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cláusula "chargeback". Ausência de comprovação de irregularidade da conduta da empresa autora, a qual observou o processo eletrônico do sistema de compras. Responsabilidade objetiva da requerida que emerge do risco da atividade explorada. Inteligência do art. 927, parágrafo único, do CC. Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO. "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA". Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cláusula "chargeback". Ausência de comprovação de irregularidade da conduta da empresa autora, a qual observou o processo eletrônico do sistema de compras. Responsabilidade objetiva da requerida que emerge do risco da atividade explorada. Inteligência do art. 927, parágrafo único, do CC. Precedentes desta C. Câmara. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.